Tribunal: TJDFT
Processo: 0726615-29.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. COMPROVANTE DO PAGAMENTO DA MULTA. CONTRADIÇÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo autor contra acordão proferido por esta Turma Recursal. O embargante alega vício no julgado no tocante à afirmação de que não houve comprovação do pagamento da multa pela infração de trânsito. Afirma que embora não tenha juntado o comprovante de pagamento, o documento de ID 199478112, juntado pelo réu, demonstra a quitação. Assim, pede a modificação do acórdão para que lhe seja restituída a quantia paga.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve contradição no julgado no tocante ao pagamento da multa pela infração de trânsito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição, omissão, erro material (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC), ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou o alcance do que restou decidido pelo Colegiado.
4. No caso, o acórdão embargado reformou a sentença para declarar a nulidade do processo administrativo, bem como do respectivo auto de infração. Entendeu, todavia, por indeferir a restituição da quantia de R$ 2.934,70 (dois mil novecentos e trinta e quatro reais e setenta centavos), referente à respectiva multa, ante a ausência de comprovante de pagamento. Entretanto, conforme informado pelo embargante, o documento apresentado pelo próprio réu (ID de origem 199478112) demonstra o pagamento integral da multa, razão pela qual o autor faz jus à restituição da quantia paga.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos acolhidos. Acórdão modificado tão somente para condenar os réus a restituírem ao autor a quantia de R$ 2.934,70 (dois mil novecentos e trinta e quatro reais e setenta centavos) corrigida monetariamente desde o desembolso e acrescida de juros de mora de 1% a contar da citação, nos termos do art. 2o da Lei 14.905/2024. Mantido nos demais termos.
6. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 48; CPC, art. 1.022 do CPC.